Tribunal: TJSP
Processo: 2255756-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de anulação de ato jurídico com pedido consignatório - Deferimento do pedido de tutela de urgência – Presença dos requisitos do Art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido.